Tribunal: TJDFT
Processo: 0714881-21.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714881-21.2018.8.07.0007 RECORRENTE: NOVA TECNOLOGIA EM EDUCACAO LTDA RECORRIDO: DANIELLE MESSIAS DE BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PROCEDIMENTO SELETIVO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. AERONÁUTICA. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. GRADE CURRICULAR. REVISÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese de exclusão de candidato de processo seletivo alusivo ao serviço militar temporário na Aeronáutica devido à falha na prestação de serviço educacional. 1.1. Na ocasião a instituição de ensino procedeu ao cancelamento de diploma após a revisão de procedimento de validação de grade curricular. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. A identificação extemporânea de irregularidade na análise de grade curricular e o consequente cancelamento do diploma após o transcurso de dois anos desde sua expedição, configura falha na prestação do serviço. 4. Diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais alusivos à devida expedição do diploma e dos certificados de conclusão de cursos complementares, não é possível restabelecer a eficácia de diploma anteriormente cancelados pela instituição de ensino. 5. No presente caso, diante das circunstâncias delineadas nos autos como a impossibilidade de usufruir os benefícios oferecidos pela carreira militar, ainda que temporária, tem o efeito de atingir a esfera jurídica extrapatrimonial da autora, notadamente por ver frustradas as aspirações de aperfeiçoamento pessoal e profissional, além de adiar o desenvolvimento de atividade laboral pretendida. 6. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a condenação ao pagamento de valor de danos morais tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. À vista da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) revela-se coerente para compensar os danos morais experimentados pela demandante. 7. Não pode ser acolhida a alegada "perda de uma chance" à vista da ausência de demonstração da possibilidade real e séria da aprovação da demandante em procedimento seletivo. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, inciso I, 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal requerida; b) artigos 186, 187, 188 e 927, estes do Código Civil, defendendo o afastamento do dano moral indenizável diante da inexistência de ato ilícito. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 355, inciso I, 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. 2. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 3. FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento. 2. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 2.1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 3. A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1798628/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 186, 187, 188 e 927, estes do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, é pacífico no STJ o entendimento de que “rever o entendimento exarado pelo tribunal de origem acerca da configuração do dano moral demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice contido na Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1638344/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010